Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-35.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700750-35.2023.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO AUGUSTO MARTINS DA SILVA EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Diante do caráter infringente, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária (ID 54160867). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator